Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-38.2025.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009796-38.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEYVITI LUIZ DE AZEVEDO - CPF: 064.448.351-27 (APELANTE), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR PINHEIRO FARIA - CPF: 031.711.891-94 (TESTEMUNHA), AMANDA BAPTISTA SILVA - CPF: 069.364.465-66 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, após ser flagrado transportando 25,790 kg de cocaína.

II. Questão em discussão:
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada de forma proporcional; (ii) estabelecer se a fração de 1/6 aplicada à atenuante da confissão espontânea é adequada; (iii) determinar se o réu faz jus ao benefício do tráfico privilegiado; (iv) analisar a adequação do regime inicial fechado; e (v) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade e isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada nos maus antecedentes do réu e na quantidade expressiva de droga apreendida (25,790 kg de cocaína), conforme autorizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A fração de 1/6 para redução da pena pela confissão espontânea está dentro da margem de discricionariedade do julgador e mostra-se proporcional, considerando que a confissão não foi o único elemento probatório para a condenação.

O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) exige o preenchimento cumulativo de requisitos, sendo inviável sua aplicação quando o réu possui maus antecedentes.

A quantidade e natureza da droga apreendida, aliadas aos maus antecedentes do réu, justificam a fixação do regime inicial fechado, mesmo para pena inferior a 8 anos, conforme autoriza o art. 33, §3º, do Código Penal.

É legítima a negativa do direito de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual e não há fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva.

A análise da hipossuficiência para fins de isenção das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, que tem melhores condições de avaliar a situação econômica do apenado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A valoração negativa dos antecedentes e da quantidade e natureza da droga, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, está em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A existência de maus antecedentes, por si só, já é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

A quantidade expressiva de droga apreendida e os maus antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial fechado, como forma de garantir a efetividade da resposta penal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, e §4º, da Lei n. 11.343/2006; art. 42 da Lei n. 11.343/2006; arts. 33, §§2º e 3º, 59 e 65, III, "d", do Código Penal; art. 804 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deyviti Luiz De Azevedo
contra sentença prolatada pelo Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 321025852), a defesa postula:
a)
a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade na valoração da quantidade e natureza da droga;
b)
a reforma da fração utilizada na aplicação da confissão espontânea, pleiteando sua aplicação em patamar máximo;
c)
o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006);
d)
a fixação de regime inicial mais brando;
e)
o direito de recorrer em liberdade; e
f)
a isenção das custas processuais.

Nas contrarrazões (ID 323336373), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que:
a)
a elevação da pena-base acima do mínimo legal é válida, pois se fundamenta em maus antecedentes e na quantidade expressiva de droga apreendida;
b)
a fração de 1/6 para redução da pena pela confissão espontânea está dentro da margem de discricionariedade do julgador;
c)
o reconhecimento do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, uma vez que o réu possui maus antecedentes e há indícios de dedicação à atividade criminosa;
d)
o regime inicial fechado está devidamente justificado pela gravidade concreta do delito e pela quantidade de entorpecentes;
e)
não há ilegalidade na manutenção da prisão durante a instrução e consequente negativa do direito de recorrer em liberdade;
f)
a condenação ao pagamento das custas processuais está correta, cabendo ao Juiz da Execução Penal avaliar eventual hipossuficiência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade (ID 326641352), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ESCORREITA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APENAS FRAÇÕES DIFERENTES DA APLICADA DEVEM TER MOTIVAÇAO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE DE REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, NATUREZA E QUATIDADE DA DROGA. INIVÁVEL O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUANDO O APELANTE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INSENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I - DA DOSIMETRIA DA PENA

Da pena-base

O apelante sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, alegando desproporcionalidade na valoração da quantidade e natureza da droga apreendida.

A dosimetria da pena é uma atividade técnica e individualizada, que deve considerar as particularidades de cada caso concreto, observando os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal e, especificamente nos crimes de tráfico de drogas, o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

O art. 42 da Lei de Drogas estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Trata-se de uma determinação legal expressa que confere especial relevância a esses fatores na dosimetria da pena nos crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes.

No caso em análise, o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, considerou desfavoráveis os antecedentes do réu, em razão de condenação penal transitada em julgado (PEP n. 12248-25.2019.811.0042), que, embora não configure reincidência por ter sido abarcada pelo período depurador, é válida para a valoração negativa dos antecedentes.

Além disso, o juiz considerou a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido – 25,790 kg de cocaína – como circunstâncias que justificam a elevação da pena-base. Essa valoração está em perfeita consonância com o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que determina a preponderância desses fatores na fixação da pena.

A quantidade de droga apreendida – mais de 25 kg de cocaína – é, sem dúvida, expressiva e demonstra a gravidade concreta da conduta. Não se trata de pequeno traficante ou de tráfico para consumo próprio, mas de transporte de quantidade significativa de entorpecente, com elevado potencial lesivo à saúde pública.

A cocaína, por sua natureza, é substância que causa grave dependência física e psíquica, com efeitos devastadores para a saúde dos usuários e para a sociedade como um todo. A quantidade apreendida seria suficiente para abastecer um grande número de usuários, potencializando os danos à saúde pública.

Assim, a valoração negativa dos antecedentes e da quantidade e natureza da droga, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, está devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios legais estabelecidos.

Não há que se falar, portanto, em desproporcionalidade na dosimetria da pena-base, que foi fixada em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, considerando a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa prevista para o crime de tráfico de drogas.

Da atenuante da confissão espontânea

O apelante pleiteia a reforma da fração utilizada na aplicação da atenuante da confissão espontânea, argumentando que a redução da pena em 1/6 (um sexto) seria desproporcional à relevância da colaboração prestada.

A legislação penal não estabelece um percentual fixo para a redução da pena em razão das atenuantes genéricas, deixando ao prudente arbítrio do julgador a escolha da fração mais adequada ao caso concreto, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, e reduziu a pena intermediária em 1/6 (um sexto), chegando à reprimenda de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A fração de 1/6 (um sexto) para a redução da pena em razão da confissão espontânea é amplamente aceita na prática forense e está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não há qualquer excesso ou desproporcionalidade na escolha dessa fração, que se mostra adequada à valoração da confissão no contexto probatório dos autos.

Ademais, a confissão do réu, embora tenha contribuído para a formação da convicção do julgador, não foi o único elemento de prova considerado para a condenação. O conjunto probatório é robusto, incluindo o depoimento dos policiais rodoviários federais e a apreensão da droga, o que justifica a aplicação da atenuante na fração adotada pelo magistrado.

Assim, não há razão para a reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantida a redução da pena em 1/6 (um sexto) em razão da confissão espontânea.

Do tráfico privilegiado

O apelante pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, alegando que seus maus antecedentes não podem ser utilizados para afastar o benefício.

O art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Trata-se de requisitos cumulativos, ou seja, para fazer jus à causa de diminuição de pena, o agente deve preencher todos os requisitos simultaneamente. A ausência de qualquer um deles impede a aplicação do benefício.

No caso em análise, o apelante não preenche o requisito de possuir bons antecedentes, uma vez que possui condenação penal transitada em julgado (PEP n. 12248-25.2019.811.0042), conforme reconhecido na sentença e não contestado pela defesa.

A existência de maus antecedentes, por si só, já é suficiente para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, independentemente da análise dos demais requisitos.

Além disso, a quantidade expressiva de droga apreendida – 25,790 kg de cocaína – é um indicativo de que o apelante se dedica a atividades criminosas, o que também afastaria a aplicação do benefício.

O transporte de quantidade tão significativa de entorpecente não é compatível com a figura do pequeno traficante ocasional, que é o destinatário da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Ao contrário, indica envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas e com organizações criminosas.

Assim, não há que se falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

II – DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O apelante pleiteia a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena, alegando que o regime fechado seria desproporcional.

O art. 33, §2º, do Código Penal estabelece que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

O §3º do mesmo artigo dispõe que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, o que, em princípio, permitiria a fixação do regime semiaberto, por se tratar de pena superior a 4 (quatro) anos e não exceder a 8 (oito) anos.

Contudo, o magistrado fixou o regime inicial fechado com base na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes) e na quantidade e natureza da droga apreendida, conforme autoriza o art. 33, §3º, do Código Penal, em conjunto com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores, que admite a imposição de regime mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

No caso, a quantidade expressiva de droga apreendida – 25,790 kg de cocaína – e os maus antecedentes do apelante justificam a imposição do regime inicial fechado, como forma de garantir a efetividade da resposta penal e a prevenção de novos delitos.

Assim, não há que se falar em desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

III – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, alegando que não subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

A prisão preventiva é medida excepcional que pode ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
(perigo concreto que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal).

No caso em análise, o magistrado manteve a prisão preventiva do apelante com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da quantidade e natureza da droga apreendida, e pela coerência com a manutenção da prisão durante a instrução processual.

A
quantidade expressiva de droga apreendida
–
25,790 kg de cocaína
– é indicativa da gravidade concreta do delito e do risco que a liberdade do apelante representa para a ordem pública. Não se trata de mera referência à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, mas de uma avaliação concreta da periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade e natureza do entorpecente.

Além disso, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, não havendo fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva após a condenação. Ao contrário, a sentença condenatória reforça os indícios de autoria e materialidade que fundamentaram a prisão preventiva.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo.

Assim, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva e na consequente negativa do direito de recorrer em liberdade, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

IV - DA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

O apelante pleiteia a isenção das custas processuais, alegando hipossuficiência financeira.

O art. 804 do Código de Processo Penal estabelece que o réu, se condenado, será obrigado ao pagamento das custas processuais. Trata-se de efeito automático da condenação, que independe da situação econômica do condenado.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção das custas processuais deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal, que tem melhores condições de avaliar a real situação econômica do apenado no momento do pagamento.

No caso em análise, o magistrado condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, deixando a análise de eventual hipossuficiência para o Juízo da Execução Penal.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade na condenação ao pagamento das custas processuais, devendo ser mantida a sentença nesse ponto, sem prejuízo da análise da hipossuficiência pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025